Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-83.2020.8.11.0033
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1001094-83.2020.8.11.0033.
Origem: Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro.
Recorrente: V L SAMBUGARI – ME.
Recorrido: OSVALDO MACHADO DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 09/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO DE “WHATSAPP” - REJEITADA - RECORRENTE MANIFESTOU VIA “WHATSSAP” ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA - CIÊNCIA DO ATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, verifica-se que a Recorrente fora citada por telefone, via aplicativo whatssap, atendendo a finalidade, visto que a parte recorrente manifestou, também através do referido aplicativo, antes da sessão conciliatória, logo, não merece prosperar a alegação de nulidade de citação.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001094-83.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 203.958.509-59 (RECORRENTE), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), V L SAMBUGARI - ME - CNPJ: 01.639.706/0001-60 (RECORRIDO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022